Tribunal: STF
Processo: ARE 1313607
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. FOLHA DE SALÁRIOS. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. 
    1. In casu, a Fazenda Nacional não tem interesse em recorrer, pois tanto a fundamentação da sentença como sua parte dispositiva não lhe trouxe prejuízos, tendo sido, na verdade, denegada a segurança buscada pela impetrante. Não houve, portanto, sucumbência da União.
    2. Acerca da prescrição do direito de pleitear repetição de indébito dos tributos lançados por homologação, ressalto que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento (RE 566621/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em 27/02/2012), com aplicação do art. 543-B, do CPC (repercussão geral), com eficácia vinculativa, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/2005, decidindo pela aplicação da prescrição quinquenal para a repetição de indébito, às ações ajuizadas a partir de 09 JUN 2005, que é o caso em apreço.
    3. O adicional de risco de vida tem caráter salarial, incidindo sobre tal verba a contribuição previdenciária patronal.
    4. Nesse sentido: “Incide contribuição previdenciária sobre adicionais de assiduidade ou risco de vida, pagas de forma habitual pela impetrante a seus empregados, já que possuem caráter salarial, conforme SÚMULA n. 207/STF.” (AMS n. 00445675120104013800/MG, Relator Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, e-djf1 de 13/04/2012, p. 1156)
    5. Apelação da Fazenda Nacional não conhecida. Apelo da impetrante não provido
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, e 195, inciso I, alínea a, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Com relação ao adicional de risco, incide a contribuição previdenciária, vez que tal verba possui caráter salarial. 
    Confira-se aresto desta e. Corte de Justiça Regional:
     "PREVIDENCIÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - EMPREGADOS CELETISTAS - SALÁRIO MATERNIDADE, LICENÇA PATERNIDADE, REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, HORA EXTRA, ADICIONAL NOTURNO, ASSIDUIDADE, PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE, RISCO DE VIDA E DISPENSAS LEGAIS - APELAÇÃO NÃO PROVIDA
    1. O art. 28, §9º, da Lei n. 8.212/91, explicita que salário-maternidade integra o salário-contribuição para fins da contribuição previdenciária.
    2. Incide contribuição previdenciárias sobre os valores pagos em razão de licença paternidade, dado que não trata de benefício previdenciário, mas de licença remunerada prevista constitucionalmente. (TRF3, AC 2005.61000114181, T5, Rel Des. Fed. ANDRÉ NEKATSCHALOW, DJF3 15.09.11)
    3. As prestações pagas aos empregados a título de repouso semanal e feriados, possuem cunho remuneratório (e não indenizatório), estando sujeitas à incidência de contribuição previdenciária.
    4. O legislador ordinário, ao editar a Lei n.° 8.212 /91, enumera no art. 28, § 9°, quais as verbas que não fazem parte do salário-de-contribuição do empregado, e, em tal rol, não se encontra a previsão de exclusão dos adicionais de hora-extra, noturno, de periculosidade e de insalubridade.
    5. Incide contribuição previdenciária sobre adicionais de assiduidade ou risco de vida, pagas de forma habitual pela impetrante a seus empregados, já que possuem caráter salarial, conforme SÚMULA n. 207/STF.
    6. O pedido de afastamento das "dispensas legais" é absolutamente genérico, lacônico e impreciso, juridicamente impossível e inepto no ponto (art. 282, IV, c/c art. 286, do CPC).
    7. Apelação não provida.
    8. Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 2 de abril de 2012., para publicação do acórdão. (AMS n. 00445675120104013800/MG, Relator Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, e-djf1 de 13/04/2012, p. 1156)."
    Sob esta perspectiva, tem-se por devida a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de risco, conforme já consignado na r. sentença. 
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente